Tribunal: STF
Processo: ARE 1270741
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou procedente representação de inconstitucionalidade em face da Lei nº 8.917/2018, do Município de Jundiaí, que “condiciona apresentações artísticas e culturais em espaço público e proíbe na via pública as atividades que especifica”. Confira-se a ementa do julgado:
          ”AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei nº 8.917, de 7 de março de 2018, do Município de Jundiaí, que ‘condiciona apresentações artísticas e culturais em espaço público e proíbe na via pública as atividades que especifica’ – Ato normativo impugnado que viola a separação dos poderes consagrada pela Constituição Federal – Lei municipal que extrapola aos limites de competência e atribuição, não guardando coerência com o disposto nos arts. 111 e 144, da Constituição do Estado de São Paulo e, tampouco com o art. 22, incisos I e XI, da Constituição da República – Precedentes do Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça/SP - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 30, I e II, da CF. Defende a constitucionalidade da norma local questionada, sob o fundamento de que esta apresenta apenas questões atinentes à competência legislativa municipal.
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, opina pelo não provimento do agravo e, caso seja provido, pelo não provimento do recurso extraordinário. Alega que o caso atrai a incidência da Súmula 282/STF e que a lei impugnada invade a competência privativa da União para legislar sobre direito penal e trânsito e transporte (art. 22, I e XI, CF).
    O recurso não merece ser provido. 
    A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que cabe privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. RESERVA DE ESPAÇO PARA O TRÁFEGO DE MOTOCICLETAS EM VIAS PÚBLICAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ART. 22, XI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
    A lei impugnada trata da reserva de espaço para motocicletas em vias públicas de grande circulação, tema evidentemente concernente a trânsito.
    É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade formal de normas estaduais que tratam sobre trânsito e transporte. Confira-se, por exemplo: ADI 2.328, rel. min. Maurício Corrêa, DJ 17.03.2004; ADI 3.049, rel. min. Cezar Peluso, DJ 05.02.2004; ADI 1.592, rel. min. Moreira Alves, DJ 03.02.2003; ADI 2.606, rel. min. Maurício Corrêa, DJ 07.02.2003; ADI 2.802, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 31.10.2003; ADI 2.432, rel. Min. Eros Grau, DJ 23.09.2005, v.g. .
    Configurada, portanto, a invasão de competência da união para legislar sobre trânsito e transporte, estabelecida no art. 22, XI, da Constituição federal.” (ADI 3.121, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n. 6.457/1993, do Estado da Bahia. 2. Obrigatoriedade de instalação de cinto de segurança em veículos de transporte coletivo. Matéria relacionada a trânsito e transporte. competência exclusiva da união (CF, art. 22, XI). 3. Inexistência de lei complementar para autorizar os Estados a legislar sobre questão específica, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Ação direta julgada procedente.” (ADI 874, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 639.496-RG (Tema 430), assentou o entendimento no sentido de que, diante da competência da União para legislar sobre trânsito e transporte, impossibilitados ficam os Estado e Municípios para legislar sobre a matéria enquanto não autorizados por Lei Complementar.
    Ademais, tal como assentou o Tribunal de origem, o dispositivo da lei municipal que impõe a condução coercitiva de pessoa que não apresente documentos pessoais de identificação (art. 5º da Lei municipal nº 8.917/2018), de fato, invade a competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual penal (art. 22, I, CF).
    O Ministro Edson Fachin, no julgamento do HC 162.362/SP, analisou pedido de habeas corpus de artistas de rua que estavam impedidos de exercer suas atividades no Município de Jundiaí, tendo por base a Lei municipal nº 8.917/2018. Em sua decisão, o Relator deferiu parcialmente a liminar para afastar o disposto no art. 5º da lei impugnada. Vale citar o seguinte trecho da decisão:
    “No que tange à plausibilidade dos argumentos invocados, é preciso rememorar que, recentemente, este Tribunal, ao julgar, em 14.06.2018, as ADPF 395 e 444, ambas de relatoria do e. Min. Gilmar Mendes, assentou que é incompatível com a Constituição Federal a condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.
    Conquanto ainda não publicado o acórdão das arguições, é possível depreender da ata de julgamento que o Tribunal declarou a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, porquanto não haveria justificativa constitucionalmente amparada para que se realizasse a condução coercitiva. Isso porque ao investigado é garantido o privilégio contra a autoincriminação, isto é, o direito de manter-se em silêncio, sendo certo que o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal (art. 5º, LVIII, da CRFB).
    Por isso, à luz desse precedente e ao menos neste momento liminar de exame dos argumentos deduzidos na inicial, afigura-se materialmente incompatível com a Constituição a previsão, em lei municipal, de sanção de condução coercitiva de pessoas ante o eventual descumprimento de seu código de normas.
    Há, outrossim, aparente inconstitucionalidade formal, porque as regras que proíbem a condução coercitiva dimanam da própria Constituição, não havendo espaço de conformação por parte do legislador municipal, especialmente se tiver-se em conta que o tema é afeto à competência privativa da União (art. 22, I, da CRFB).
    Sobre essa perspectiva, deve-se ainda rememorar que, mais recentemente, a União promulgou a Lei 12.037, de 2009, que dispõe sobre a identificação criminal do civilmente identificado, a qual exclui, de forma expressa em seu art. 1º, qualquer outra hipótese de identificação criminal, que não as que constam de seu respectivo texto.
    Por isso, ao prever que se houver a resistência em apresentar os documentos pessoais de identificação e em entregar os objetos mencionados no caput do artigo 4º desta Lei, a pessoa flagrada poderá ser conduzida coercitivamente, com o auxílio da Guarda Municipal, para o Distrito Policial mais próximo da ocorrência, a norma municipal traz potencial constrangimento ilegal, apto a ser amparado pela via do habeas corpus.
    Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar pleiteada para, afastando o disposto no art. 5º da Lei Municipal n. 8.917/2018, determinar que os pacientes somente possam ser presos em caso de flagrante delito ou ordem judicial.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há condenação em honorários advocatícios.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator